Tribunal: STF
Processo: Rcl 85837
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos nº 9200-18.2007.5.02.0030. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. Mais recentemente, no julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2025), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) de forma genérica, na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e (iii) na regra do ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados . Confira-se:  



    A Presidência do egrégio Tribunal Regional do Trabalho, no exercício do juízo prévio de admissibilidade, à luz do § 1º do artigo 896 da CLT, denegou seguimento ao recurso de revista então interposto, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Sendo certo que a subsidiariedade advém da culpa, quer no momento da escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quer quanto à fiscalização do real cumprimento de suas obrigações (culpa in vigilando), salienta-se que, por óbvio, em um processo licitatório, o Estado, aqui representado pela recorrente, não atua com culpa in eligendo, posto que a empresa vencedora da licitação possuiu idoneidade econômica suficiente para explorar o serviço público em questão. 



    Contudo, o Estado pode atuar com culpa in vigilando, eis que sua obrigação não se restringe à fiscalizar apenas o cumprimento das obrigações contratuais inerentes ao serviço contratado, mas também pelas acessórias - inerentes à empresa, enquadrando-se, neste quadro, as obrigações trabalhistas.



    Assim, considero que a 2ª reclamada atuou com culpa in vigilando, por não diligenciar quanto ao modo como se procedeu a prestação de serviços da recorrida e, conseqüentemente, quanto ao correto pagamento das verbas oriundas do contrato de trabalho celebrado entre a demandante e a 1ª reclamada, respondendo subsidiariamente pelas verbas deferidas na presente reclamação trabalhista. 



    Por oportuno, inaplicável o artigo 71 da Lei nº 8.666/93, que regulamenta o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, visto o que dispõe o inciso IV, da Súmula 331 do C. TST e pelos fundamentos acima explicitados". 



    [...]



    Sem razão. Na forma do artigo 557, caput, do CPC, o agravo de instrumento não merece seguimento, tendo em vista mostrar-se manifestamente inadmissível. Isso porque a parte agravante não logra êxito em infirmar os fundamentos da d. decisão agravada, os quais, pelo seu alto grau de juridicidade e manifesto acerto, adoto como razões de decidir. 



    10. No julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o TST manteve o mesmo entendimento de que o ônus da prova recai sobre o ente público:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. 1. No caso, o Tribunal Regional registrou a existência de culpa in vigilando. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa do ente da Administração Pública, a decisão encontra-se em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 760.931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa. 2. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no referido processo, o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, não tendo firmado tese processual acerca da distribuição do ônus da prova. Diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, é de se entender pela manutenção do entendimento que já vinha sendo adotado no âmbito desta Corte, no sentido de que, por ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, pertence ao ente público o ônus de comprovar que desempenhou a contento esse encargo. 3. Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a culpa in vigilando da tomadora dos serviços, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária, não havendo como enquadrar a hipótese em tela ao previsto no art. 1.030, II, do CPC/15, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte. (Grifo acrescentado)  



    11. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não foi comprovada a existência de conduta negligente da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido pelo trabalhador. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.   



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 9200-18.2007.5.02.0030) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.  



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator